Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. LEI COMPLEMENTAR 998/2022. VACATIO LEGIS. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. INAPLICABILIDADE DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. Considerando que a norma em discussão ainda está no período de vacatio legis, verifica-se a pretensão resistida e o interesse recursal, não sendo possível acolher a preliminar de perda do objeto. Preliminar rejeitada.
2. Consoante regra básica do ordenamento jurídico brasileiro, a lei passa a ter eficácia apenas quando entrar em vigor, de acordo com o que dispõe o texto normativo, ou observada a regra geral de 45 (quarenta e cinco) dias de vacatio legis.
3. In casu, o artigo 32 da Lei Complementar 998/2022 prevê o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para sua entrada em vigor.
3.1. Tendo a norma sido publicada em 12 de janeiro de 2022, encontra-se ainda inaplicável.
4. Preliminar de perda de objeto rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.